Tribunal: TJMT
Processo: 1002067-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002067-40.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA.
EMBARGADOS: JOCEZIO BRITO DE SOUZA E OUTROS.
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA., contra a decisão monocrática deste Relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formalizado nas razões do agravo de instrumento.
Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que o relator deixou de observar os documentos que comprovam, à exaustão, a necessidade do deferimento da liminar recursal.
Sem manifestação dos embargados.
Eis os relatos necessários.
Fundamento e DECIDO.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).
Na hipótese, restou bem consignado que inobstante aos judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso, inclusive porque a incidência de astreintes pode ser evitada por critério e alvedrio da própria parte interessada.
Sendo assim, ao que se infere das razões é que a embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado na decisão e apenas reagita questão sedimentada, por não se conformar com o resultado obtido.
Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Ante ao exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Intime-se o agravado, Jocezio Brito de Souza, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Sem prejuízo, no mesmo prazo, intimem-se os agravados, José Brito de Souza Júnior e Jocineide Brito de Souza, para regularizarem a representação processual, com a juntada de instrumento procuratório original ou cópia reprográfica autenticada que confira poderes à patrona que subscreve a petição de Id. 36869973
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR